Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO EMBARGADO: NAVARRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 73256755, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora